Tribunal: TJBA
Processo: 8045416-63.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8045416-63.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: 3R PETROLEUM OLEO E GAS S.A.

Advogado(s)
:
LUIZ GUSTAVO ESCORCIO BEZERRA

AGRAVADO: ROSANGELA SILVA PASSOS e outros (4)

Advogado(s)
:
JULIANA MARIA CELESTE MIRANDA DE CASTRO, MAURICIO SAMPAIO CAMPOS FILHO, ELAINE BUISINE DA SILVA

PJ03

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. DANO AMBIENTAL. RELAÇÃO DE CONSUMO POR EQUIPARAÇÃO. PESCADORES E MARISQUEIRAS. VAZAMENTO DE ÓLEO. VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por 3R Petroleum Óleo e Gás S.A. contra decisão que declinou da competência da 2ª Vara Cível e Comercial de Salvador para uma das Varas de Relações de Consumo, nos autos de ação indenizatória ajuizada por pescadores e marisqueiras em razão de suposto vazamento de óleo na Baía de Todos os Santos.

2. A agravante alega inexistência de relação de consumo, ausência de comprovação da condição de pescadores dos autores e inexistência de nexo entre o óleo encontrado e suas atividades.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se há relação de consumo por equiparação entre as partes, atraindo a competência das Varas de Relações de Consumo para processar e julgar a ação indenizatória por danos ambientais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Código de Defesa do Consumidor (arts. 17 e 29) prevê a figura do consumidor por equiparação, abrangendo vítimas de eventos decorrentes de defeitos de produtos ou serviços, ainda que não sejam destinatários finais.

5. A responsabilidade civil objetiva por danos ambientais (art. 14, §1º, Lei 6.938/81) reforça a proteção ampla das vítimas, independentemente de vínculo contratual.

6. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que pescadores e marisqueiras atingidos por danos ambientais são consumidores por equiparação, atraindo a incidência do CDC e a competência das Varas de Relações de Consumo (REsp 2.017.986/BA; RCD no AgInt no REsp 2.050.378/BA; AgInt no REsp 2.047.558/BA; REsp 2.018.386/BA).

7. A jurisprudência do STJ (Súmula 618) reconhece a inversão do ônus da prova em ações de degradação ambiental, dada a hipossuficiência técnica e econômica dos atingidos.

8. No caso concreto, a controvérsia sobre comprovação de danos ou legitimidade ativa não afasta, em sede de competência, a incidência da equiparação prevista no CDC.

9. Precedente da Primeira Câmara Cível do TJBA confirma a competência da Vara de Relações de Consumo em casos análogos (TJBA, AgInt n. 805122942.2023.8.05.0000).

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:
a) Em ações indenizatórias por danos ambientais ajuizadas por pescadores e marisqueiras contra empresas do setor de petróleo e gás, é cabível o reconhecimento da relação de consumo por equiparação, atraindo a competência das Varas de Relações de Consumo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8045416-63.2025.8.05.0000
, em que figura como recorrente
3R PETROLEUM ÓLEO E GÁS S.A.
e, como parte recorrida,
ROSANGELA SILVA PASSOS
e
OUTROS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, julgando-se, ainda,
PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
, todos nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, _____de _______________ de _____.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça